Tribunal: STF
Processo: RHC 188978
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Tráfico de drogas e roubo duplamente majorado. Pena unificada em 12 anos e 2 meses de reclusão. Prisão domiciliar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paula da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 580.959/SC (evento 2, fls. 31/42)
    No curso da execução da pena da Recorrente – 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e roubo duplamente majorado –, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
    Colho do acórdão recorrido
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SEM NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
    2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    3. A leitura das decisões de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar o deferimento da medida antecipatória pretendida, tanto mais que não há notícia de contaminação no presídio em que a Paciente cumpre pena, assim como não há prova de que sua condição não possa continuar a ser tratada no estabelecimento prisional.
    4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que a paciente está inserida no grupo de risco do novo coronavírus - hipertensão. Requer, em liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da Recorrente.
    Informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC (evento 7).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Instada a prestar informações nos autos, o magistrado de primeiro grau asseverou que “especificamente com relação ao atual quadro de saúde da apenada, em resposta ao determinado à fl. 643, informo que, em contato com o setor de saúde da Penitenciária Feminina, local onde se encontra segregada a reeducanda, obtive a informação de que a apenada é hipertensa, mas se encontra bem, recebendo o devido tratamento intramuros, com os respectivos medicamentos necessários. Ainda, no relatório de fls. 654/674, é possível aferir que a presa é avaliada e tratada por médica voluntária dentro da unidade. No entanto, consta do relatório de fls. 654/674, precisamente à fl. 655, que a apenada não acata as ordens e condutas médicas que lhe são repassadas, entrando, inclusive, em confronto verbal com a médica, o que até teria gerado procedimento administrativo por ato indisciplinar”. 
    Destacou, ainda, que ‘este juízo, no entanto, atento à realidade dos estabelecimentos prisionais da região (Presídio Regional de Criciúma, Penitenciária Sul e Penitenciária Feminina) no enfrentamento desta situação mundial de emergência de saúde pública, e sopesando os bens jurídicos constitucionalmente tutelados pelo Direito Penal, ... está cuidadosamente analisando caso a caso, para contenção da pandemia junto à massa carcerária’. Ao fim, concluiu que “a Penitenciária Feminina de Criciúma está com a situação sanitária controlada, com zero casos positivos de COVID-19, e levando em conta que os servidores estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo governo (incluindo aferição de temperatura corporal de cada agente prisional, assim como dos advogados que porventura ingressarem na unidade)” (evento 7).
    Nesse contexto, o acórdão recorrido consignou que ‘A leitura das decisões de 1º e 2º grau evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique o deferimento da medida antecipatória pretendida, tanto mais que não há notícia de contaminação no presídio em que a Paciente cumpre pena, assim como não há prova de que sua condição não possa continuar a ser tratada no estabelecimento prisional’.
    Ressalto que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    De acordo com as instâncias anteriores, a Recorrente cumpre pena de 12 anos e 2 meses em regime inicial fechado, inclusive pela prática de delito cometido com violência/grave ameaça, ‘se encontra bem, recebendo o devido tratamento intramuros, com os respectivos medicamentos necessários’, ‘é avaliada e tratada por médica voluntária dentro da unidade’ e não há informação de contaminação no estabelecimento prisional em que custodiada. Além disso, não demonstrada a insuficiência do tratamento médico disponibilizado à Recorrente pelo estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Por outro lado, consoante informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal, a Recorrente cumpre pena no regime fechado, ‘com previsão de progressão ao regime semiaberto apenas para 4/9/2021’, a inviabilizar, por si só, sua colocação em regime domiciliar, nos termos do art. 117, II, da Lei 7.210/1984. Nesse sentido, ‘O regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou a gestante. Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Precedente específico: HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma, em 18.02.2020” (HC 170.637-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora